Tribunal: TJPA
Processo: 0021939-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021939-88.2013.8.14.0301

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO DAVID CORREA NORMANDO, THIENE SILVA NORMANDO

APELADO: ANTONIO DAVID CORREA NORMANDO, THIENE SILVA NORMANDO, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0021939-88.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL PANTOJA RAMALHO – OAB/PA Nº 13.730)
; ANTÔNIO DAVID CORRÊA NORMANDO E THIENE SILVA NORMANDO
(ADVOGADA TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY – OAB/PA Nº 20.235-A)

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL PANTOJA RAMALHO – OAB/PA Nº 13.730)
; ANTÔNIO DAVID CORRÊA NORMANDO E THIENE SILVA NORMANDO
(ADVOGADA TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY – OAB/PA Nº 20.235-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e Consumidor. Apelações cíveis. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual por culpa da construtora. Restituição integral dos valores pagos. Dano moral. Lucros cessantes não configurados. Manutenção da sentença. Apelos desprovidos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas, a primeira por Meta Empreendimentos Imobiliários LTDA., e a segunda, na forma de recurso adesivo, por Antônio David Corrêa Normando e Thiene Silva Normando, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição de R$ 97.000,00, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da rescisão contratual por culpa exclusiva da ré. Meta Empreendimentos sustenta a nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, além de alegar culpa dos autores pela rescisão, requerendo, entre outros, a exclusão dos danos morais e a retenção de parte dos valores pagos. Os autores, por meio de recurso adesivo, requerem a majoração dos danos morais, a condenação por lucros cessantes e a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20%.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento "extra petita" na sentença ao decidir pela devolução integral dos valores pagos e pela condenação em danos morais; (ii) estabelecer se a rescisão contratual ocorreu por culpa dos autores ou da ré; (iii) determinar se há direito à indenização por lucros cessantes; (iv) definir se os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios são adequados.

III.
Razões de decidir

3.

Não há nulidade por julgamento "extra petita", pois a sentença respeita os pedidos formulados pelos autores, sendo a devolução integral dos valores pagos e a condenação em danos morais consequências naturais da constatação de culpa exclusiva da ré.

4.

A rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da ré, que não entregou o imóvel no prazo acordado, alienou-o a terceiros sem notificar os autores para vistoria e não apresentou o "habite-se", configurando desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

5.

A devolução dos valores pagos deve ser integral e à vista, sendo abusiva a cláusula contratual que prevê devolução parcelada, conforme o art. 51 do CDC.

6.

A condenação por danos morais é justificada pela conduta da ré, que causou grave prejuízo aos autores, retendo indevidamente o valor pago e impossibilitando a aquisição de outro imóvel, configurando dano que ultrapassa o mero aborrecimento.

7.

O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido, pois os autores optaram pela rescisão do contrato e não pelo cumprimento forçado, o que inviabiliza a indenização por perda de renda futura.

8.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional aos danos sofridos e atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é adequada, considerando a parcial procedência da ação e a ausência de justificativa para majoração.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da construtora impõe a restituição integral e à vista dos valores pagos, sendo abusiva cláusula que prevê devolução parcelada. 2. A conduta da construtora que aliena imóvel a terceiros, sem a entrega do "habite-se" e sem notificação para vistoria, configura ato abusivo e enseja a condenação por danos morais. 3. O comprador que opta pela rescisão do contrato não faz jus a lucros cessantes, devendo ser restituído apenas pelos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 475 e 476; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, II e XV; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1881482-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0021939-88.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES:
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL PANTOJA RAMALHO – OAB/PA Nº 13.730)
; ANTÔNIO DAVID CORRÊA NORMANDO E THIENE SILVA NORMANDO
(ADVOGADA TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY – OAB/PA Nº 20.235-A)

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL PANTOJA RAMALHO – OAB/PA Nº 13.730)
; ANTÔNIO DAVID CORRÊA NORMANDO E THIENE SILVA NORMANDO
(ADVOGADA TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY – OAB/PA Nº 20.235-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelações cíveis
, interposta, a
primeira
, por
Meta Empreendimentos Imobiliários LTDA
., e, a
segunda
(recurso adesivo), por
Antônio David Corrêa Normando e Thiene Silva Normando,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por Antônio David Corrêa Normando e Thiene Silva Normando, em desfavor de Meta Empreendimentos Imobiliários LTDA. – julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a rescisão do contrato por culpa da ré e condenando-a a restituir aos autores o valor de R$ 97.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1%, a partir de cada evento (pagamento), bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, acrescida de correção monetária calculada pelo INPC-IBGE, calculada a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de 12% ao ano calculado a partir da citação.

Inconformada, sustenta a apelante
Meta Empreendimentos Imobiliários LTDA
, primeiramente, a nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, destacando que:
I)
a despeito dos autores não requereram a nulidade da cláusula 11.1.10 que estabelece a forma de devolução das parcelas pagas no caso de operacionalizar-se a rescisão contratual, o Juízo
a quo
determinou

a devolução integral de uma vez só;
II)
a condenação em dano moral se deu com base em argumento não invocado pelos autores, uma vez que, enquanto os requerentes o fundamentaram na rescisão indevida do contrato, bem como, na restrição ilegal de valores, o magistrado singular justificou a condenação sob a fundamentação de exceção do contrato não cumprido.

Na sequência, aduz, em apertada síntese, que a rescisão contratual se deu por culpa dos autores, pois se quedaram inertes, deixando de proceder a contratação do crédito financiado para pagamento do salvo devedor, argumentando que a modalidade de financiamento não exigia a apresentação do “habite-se”, pontuando, ainda, a necessidade de exclusão ou redução dos danos morais arbitrados, além de defender seu direito a retenção de parcela dos valores pagos.

Ao final, postula:

“RECEBER este recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos da fundamentação.

DECLARAR a nulidade da sentença por apresentar vício extra petita, determinando a remessa dos autos ao Juízo a quo para que seja proferida nova decisão, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para DECLARAR que a rescisão da PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO COM FINANCIAMENTO operou-se por culpa exclusiva do Apelado, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE o requerimento de declaração de abusividade e nulidade da cláusula de retenção e devolução de parcelas, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE o requerimento de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para RECONHECER o direito de retenção do Apelante em valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o valor pago pelo Apelado, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para RECONHECER o direito de restituir as parcelas pagas pelo Apelado em conformidade com a cláusula 11.1.10, ou seja, na mesma quantidade em que recebeu o crédito, nos termos da fundamentação.

REFORMAR ASENTENÇA para CONDENAR as partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, sejam rateados em igualdade de proporções, nos termos da fundamentação.

REFORMAR ASENTENÇA para EXCLUIR da condenação a determinação de inversão do ônus da prova, nos termos da fundamentação.

PREQUESTIONAR as matérias constitucionais e infraconstitucionais arguidas, nos termos da fundamentação”.

Em sede de contrarrazões, pleiteiam os apelados

Antônio David Corrêa Normando e Thiene Silva Normando o desprovimento do recurso, refutando as alegações recursais.

Por sua vez, por meio de
recurso adesivo
, os apelantes
Antônio David Corrêa Normando e Thiene Silva Normando
postulam:
I)
a reforma da sentença para a majoração a indenização por danos morais;
II)
a concessão de lucros cessantes;
III)
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo de 20%.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões ao recurso adesivo por META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a qual pugnou pelo não provimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0021939-88.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL PANTOJA RAMALHO – OAB/PA Nº 13.730)
; ANTÔNIO DAVID CORRÊA NORMANDO E THIENE SILVA NORMANDO
(ADVOGADA TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY – OAB/PA Nº 20.235-A)

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL PANTOJA RAMALHO – OAB/PA Nº 13.730)
; ANTÔNIO DAVID CORRÊA NORMANDO E THIENE SILVA NORMANDO
(ADVOGADA TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY – OAB/PA Nº 20.235-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos,
pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na análise das apelações interpostas tanto pela
Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
quanto por
Antônio David Corrêa Normando
e
Thiene Silva Normando
, principalmente no que tange a responsabilidade pela rescisão contratual.

No ponto, é oportuno reproduzir fragmentos da sentença apelada, adotando-os como razões de decidir:

“A
existência do contrato
verbal de
venda e compra do imóvel em construção e o de cessão de direitos e obrigações
; o
pagamento por parte da autora da quantia de R$ 97.000,00; o atraso na obra; a não devolução do valor pago pelo Autor, apesar de requerido pelo requerente; e a rescisão unilateral do contrato por parte da ré; venda do imóvel em litígio para terceiros e a não notificação do Autor para realizar a vistoria do empreendimento, não foram negados ou contestados especificamente pela construtora e são, portanto, fatos incontroversos.
Aliás, alguns desses fatos foram ratificados expressamente pela ré em sua contestação.

(...)

O Arras só pode ser perdida por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e, desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto. No caso dos autos verifica-se que não foi a Autora que deu causa ao inadimplemento contratual e sim a construtora ré.

Primeiramente, está provado nos autos que a ré recebeu quase a integralidade do valor do imóvel; não concluiu a obra no prazo previsto no contrato; não intimou o autor a comparecer a vistoria do imóvel que deveria ocorrer 30 (trinta) dias antes da concessão do habite-se e não devolveu nenhum valor pago pela autora, apesar de ter pleno conhecimento da insatisfação do Autor com a quebra unilateral do contrato e do seu interesse em receber os valores que foram pagos para a construtora.

Por seguinte, impende salientar,
que não se pode considerar arras, que é um sinal para garantir a realização do contrato de promessa de venda e compra de um imóvel, uma quantia correspondente a 25% do valor do imóvel, eis que lhe falta razoabilidade e proporcionalidade.
Lembro do princípio que rege o direito de que parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

Repisa-se, que a ré em momento algum alega ou comprova em sua defesa que não houve atraso na obra ou mesmo que a obra já estaria concluída ou que recebeu o habite-se do empreendimento, a fim de que pudesse, junto com o autor, providenciar os documentos para o financiamento, além da indispensável vistoria por porte dos adquirentes
(clausula 10.2 e seguintes do contrato).

Ora, se a ré deixou de cumprir com inúmeras obrigações em prejuízo da Autora, esta agiu em sua defesa, a fim de evitar maiores prejuízos,
conforme permissivo legal constante dos Art. 475 e 476 do CCB.

A defesa demonstra claramente o desrespeito com o consumidor, além de uma tentativa de barrar soluções rápidas aos conflitos e, principalmente, tomar efetivas as suas determinações.

Ressalta-se, que a defesa poderia alegar inúmeras matérias, juntar documentos e até assumir o seu erro ou falha e realizar um acordo, porém, prefere apresentar alegações iníquas.

O fato notório é que a ré não cumpriu sua parte no contrato e pior, revendeu para terceiros o imóvel do Autor. O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil
, verbis; A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao status quo ante, de maneira que os valores entregues pelo autor à ré devem ser restituídos integralmente e à vista, sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que não é o caso. O que não tem cabimento é o contrato ser rompido por culpa exclusiva da construtora e o consumidor ter de arcar com as despesas administrativas
.

Diante do exposto,
julgo procedente o pedido de restituição integral e corrigida dos valores pagos pelo Autor e sem qualquer retenção a título de arras.

DANO MORAL.

Além da devolução da parcela, a ré deve ser responsabilizada pelas perdas e danos resultantes de sua inadimplência, conforme dispositivo do Código Civil anteriormente citado.

A reparação pelo dano moral ser arbitrada pelo juízo, levando em consideração principalmente o fato de que a autora teve usurpado seu direito a vistoriar o imóvel, financiar as chaves e receber o empreendimento, e tudo após a apresentação do habite-se
.

E pra agravar ainda mais os danos o Autor esta com seu capital empatado, sem perspectiva de recuperá-lo em curto prazo, pois qualquer decisão aqui tomada ainda precisa ser confirmada pelo Tribunal e também depende de execução (cumprimento de sentença), de maneira que está impossibilitada de fazer uso deste capital na compra de outro imóvel, tudo por culpa da exclusiva da ré.

O dano moral sofrido não pode ser considerado mero aborrecimento, eis que pelos fatos narrados e provados nos autos, a ré agiu de forma açodada, desarrazoada, desorganizada e em profunda má-fé no trato de seus negócios, e tudo em prejuízo do Autor.

É inaceitável que uma empresa da construção civil ainda proceda dessa forma no trato de seu negócio e com seus consumidores. O dinheiro investido na maioria das vezes representa economia de muitos e muitos anos e a não entrega do empreendimento ou a não devolução dos valores corrigidos, torna incerto e desesperador o futuro financeiro e habitacional de uma família inteira.

Essa incerteza do futuro, confusão e desorganização administrativa e financeira da construtora ré, a impossibilidade de dispor de seu dinheiro ou mesmo do imóvel, os atos de má-fé da ré na condução da negociação e resolução do caso, toma certa e indubitável a ocorrência dos danos morais.

Em razão disto, arbitro os danos morais em R$- 10.000,00 (dez mil reais)
. Este valor é arbitrado com base no disposto no art. 475 do Código Civil.

Decreto a inversão dos ônus da prova, eis que entendo, neste caso, existir em relação a ré a hipossuficiência face a indubitável aplicação do CDC ao caso.

DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES.

Os danos materiais, nesses casos de resolução unilateral e ilegal do contrato (transferência para terceiros de empreendimento), não pode ser presumido, devendo a parte autora demonstrar e provar a sua ocorrência. Assim, se o Autor, que é a parte lesada pelo inadimplemento da construtora que transferiu pra terceiros o imóvel, pretende a devolução do que pagou, este é o dano material a ser recebido.

Por outro lado, se o Autor pretendesse o cumprimento forçado da avença, poderia receber o alegado lucro cessante pelo atraso na obra.

Assim, em nenhum dos casos poderia a parte lesada pelo inadimplemento receber ambas as indenizações, eis que conflitantes, o que resultaria em enriquecimento sem causa.

Dessa forma,
indefiro o pleito de lucros cessantes por não estar provado a sua ocorrência, além de que o dano material decorrente da rescisão ilegal do contrato é exclusivamente o dever de restituição do valor pago pelo consumidor devidamente corrigido, lembrando que o capital a ser devolvido será acrescido de juros e correção monetária, o que remunera a sua retenção pela construtora.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente os pedidos e, condeno a ré a restituir para a autora a quantia de R$-97.000,00 (noventa e sete mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada evento (pagamento) (sumula 43 do STJ). A título de danos morais, condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária calculada pelo INPC-IBGE, calculada a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de 12% ao ano calculado a partir da citação.

Indefiro o pleito referente aos lucros cessantes (aluguéis pelo atraso na entrega do empreendimento
) por falta de amparo legal, tudo nos termos da fundamentação.

Condeno-a ainda ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação
”
(grifei).

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à
alegação de julgamento
"extra petita",

entendo que a sentença analisou corretamente os pedidos formulados pelos autores, não tendo o Juízo
a quo
se desvirtuado do que foi alegado na petição inicial e na sua emenda.

Com efeito, ao lado de ter sido apontado na exordial a responsabilidade da empresa ré na rescisão contratual e os fatos que provocaram o dano moral, foi defendida a necessidade de devolução integral e imediata dos valores pagos, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais que tratavam de forma diversa.

Logo,
não acolho tais nulidades.

No que tange ao
pedido de exclusão da inversão do ônus da prova,
tal pleito revela-se descabido, uma vez que o presente caso configura uma típica
relação de consumo
, devendo ser aplicado o
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, que estabelece a inversão do ônus da prova sempre que, a critério do juiz, houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, como no caso, visto que os autores demonstraram a sua condição de consumidores, vulneráveis frente à fornecedora, e o contexto fático apresenta indícios suficientes para atribuir verossimilhança às suas alegações,
sendo a inversão do ônus da prova medida justa e legalmente adequada, não cabendo sua exclusão.

Em relação à
culpa pela rescisão contratual
, verifico que a ré Meta Empreendimentos não logrou demonstrar que os autores foram responsáveis pelo inadimplemento. Ao revés, o atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado a exigência de financiamento sem intimar o autor para realizar a vistoria do imóvel e sem a emissão do "habite-se", e a posterior venda do imóvel a terceiros indicam a conduta abusiva da ré, conforme previsto no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

Nessa linha de intelecção, a
devolução integral e à vista dos valores pagos
pelos apelados é uma consequência direta da constatação de que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da ré, que não entregou o imóvel conforme acordado e ainda o alienou a terceiros, sendo manifestamente abusivas eventuais cláusulas contratuais que estabelecem tal devolução de modo diverso, tendo o magistrado singular, ao aplicar os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, agido dentro dos limites da demanda.

A
condenação em danos morais
mostra-se devidamente respaldada nos fatos expostos na inicial, uma vez que a conduta da ré gerou dano inquestionável aos autores, diante de todos os fatos delineados nos autos, com destaque para o atraso excessivo para entrega do imóvel, a culpa da empresa ré na rescisão contratual, a venda do bem à terceiros, tudo isso aliado ao fato de que os compradores estavam pagando regularmente as parcelas contratuais exigidas, estando há anos sem ter acesso aos mencionados valores, o que, por óbvio, não pode ser considerado mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
dos danos extrapatrimoniais
fixados, verifico que os pedidos apresentados por ambas as partes não merecem prosperar, uma vez que o valor fixado em R$ 10.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso (vale dizer, atraso na entrega do imóvel de anos, para, posteriormente, rescindir, com culpa, a relação contratual, vendendo o imóvel à terceiros e impossibilitando os autores ficarem com o imóvel adquirido), atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.

Quanto ao
pedido de lucros cessantes
, revela-se acertada a sentença ao indeferi-lo, uma vez que se os credores optaram pela resolução do contrato, eles têm direito à restituição integral do valor corrigidos e aos juros aplicáveis, o que corresponde à reposição de seu patrimônio caso não tivesse efetivado o negócio, sendo indevida a indenização por aluguéis desse mesmo imóvel, afastando-se a presunção de prejuízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA.
SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora. 2.
De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento).

Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso
. 3.
Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado
. 4.
No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem

em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel
. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial”.
(STJ, AgInt no Recurso Especial nº 1881482-SP; Rel. Min. Marco Buzzi; Órgão Julgador: Quarta Turma; Julgado em: 06/02/2024 - grifei).

Para finalizar,
rejeito o pedido feito pela apelante Meta Empreendimentos Imobiliários LTDA de
rateio das custas e honorários advocatícios em igualdade de proporções
,
por entender que a parte autora foi vencedora na maior parte de seus pedidos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de lucros cessantes.

Do mesmo modo,
indefiro o pedido dos apelantes Antônio David Corrêa Normando e Thiene Silva Normando de
majoração dos honorários advocatícios
, os quais devem permanecer em 10% sobre o valor da condenação
, pois estão dentro dos parâmetros legais e não merecem alteração.

Ante o exposto,
conheço, todavia, nego provimento
às apelações interpostas por

Meta Empreendimentos Imobiliários LTDA
. e por
Antônio David Corrêa Normando
e
Thiene Silva Normando
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024